Tribunal: TJDFT
Processo: 0735592-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. REJEIÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. As partes não impugnaram a realização da perícia de forma simplificada, ou seja, dispensaram um laudo técnico aprofundado, diante da menor complexidade da matéria, cientes de que os custos seriam menores. Ademais, apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar suas alegações e o Autor dispensou a produção de demais provas, o que confirma ser despicienda a realização de perícia contábil pormenorizada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
3. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.